Tribunal: TJDFT
Processo: 0009072-74.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E DE AGENTE POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLHIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E DEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo nos autos um conjunto probatório que revela, com segurança, que o réu praticou crime de furto e que foi preso logo após, em via pública, na posse da res furtiva, mantém-se a condenação.
2. A condenação do réu por crime anterior ao dos autos, mas que transita em julgado no curso da nova ação penal, não pode ser utilizada para configurar a reincidência.
3. Excluída a reincidência, e observados os demais requisitos legais, cabível a redução da pena para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como, a determinação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.